Tribunal: TJBA
Processo: 8001341-36.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001341-36.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE Advogado(s): DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ANAGÉ. EDITAL Nº 001/2024. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA BANCA ORGANIZADORA. LIMITAÇÃO INDEVIDA À PUBLICIDADE E À CONCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela Câmara de Vereadores do Município de Anagé/BA contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, com o objetivo de suspender os efeitos do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 e todos os atos subsequentes, diante de alegações de graves irregularidades no certame, como inscrição exclusivamente presencial, prazo exíguo para inscrição, ausência de listagem de candidatos homologados, dispensa indevida de licitação, contratação de empresa privada sem capacidade técnica comprovada e indícios de favorecimento de candidatos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a mitigação do art. 2º da Lei nº 8.437/1992, permitindo a concessão de tutela antecipada sem prévia oitiva do ente público, desde que não haja prejuízo comprovado e estejam presentes os requisitos legais. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. A imposição de inscrição exclusivamente presencial, com prazo exíguo de apenas nove dias úteis, configura violação ao princípio da ampla concorrência e limita o acesso dos candidatos às vagas oferecidas. 4. A ausência de publicação da lista de inscrições homologadas compromete o princípio da publicidade e a transparência indispensável ao controle social dos atos administrativos. 5. A contratação direta de empresa privada, com fins lucrativos e sem capacidade técnica comprovada para organizar concurso público, viola os requisitos legais para a dispensa de licitação previstos no art. 75 da Lei nº 14.133/2021. 6. A verossimilhança das alegações do Ministério Público, somada ao perigo de dano decorrente da manutenção do concurso viciado, justifica a manutenção da decisão de primeiro grau. 7. A interposição do recurso pela Câmara Municipal constitui exercício regular do direito ao contraditório e à ampla defesa, não configurando litigância de má-fé. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001341-36.2024.8.05.9000, em que é agravante CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE e agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.